Tribunal: TJDFT
Processo: 0002753-44.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTIPULADAS PELO JUÍZO. MEDIDAS NÃO INTEGRALIZADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os documentos colacionados ao feito demonstram que o apelante não cumpriu integralmente as medidas impostas na audiência de concessão da suspensão condicional do processo.
2. O réu deve cumprir a todas as medidas estipuladas pelo Juízo, sob pena de revogação do beneplácito.
3. Recurso desprovido.